Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734024-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME AGRAVADO: GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA – ME (exequente), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 200812905), nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI, processo n. 0735572-35.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a Administradora Judicial da empresa PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA – ME apresentou petição informando o encerramento da falência da Massa Falida PH Restaurante Ltda., e que em razão disso não responde mais pela massa falida. Ainda, esclarece que já foram realizadas as baixas da empresa na Junta Comercial do DF e na Receita Federal, situação que acarreta a perda do objeto. Alega que com a homologação do pedido de falência, foram declaradas extintas as obrigações da falida, exceto em relação aos créditos tributários. Ao fim, requereu a extinção do feito (ID 63549046). Nas petições aos ID 64195944 e D 64182236, MBCE RESTAURANTE LTDA., LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA. e GCCB RESTAURANTE LTDA manifestaram-se sobre a petição ao ID 63549046. Consideram que foi “comunicado o encerramento da falência, conforme Edital de Id. 63549050. No referido Edital não há menção a falência de PH Serviços de conservação Predial Ltda embora aparentem fazer parte do mesmo grupo de empresas. Por este motivo, requer-se a intimação da Agravante para que se manifeste sobre a petição Id. 63549046 e respectivos anexos.” grifo acrescido Já na petição ao ID 64195944, a agravante informa que de fato a empresa falida é diversa a dos autos, pois se refere a PH Serviços de Conservação Predial LTDA – ME, inscrita no CNPJ no 08.913.439/0001-17. Em consulta aos autos de origem, as empresas ora agravadas MBCE RESTAURANTE LTDA LA, TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA e GCCB RESTAURANTE LTDA informam a interposição do AI no 0734477-02.2024.8.07.0000 contra a mesma decisão em análise, porém, em relação à parte que rejeitou a preliminar de irregularidade na representação da agravante. Nessa seara, tendo em vista que se trata de matéria inerente a ambos os recursos, determino suspensão destes autos até a conclusão dos AI 0734477-02.2024.8.07.0000 a esta Relatoria para fins de julgamento simultâneo. Deverá, ainda, nobre Secretaria da Turma anotar em seus registros que o presente recurso deverá ser julgado simultaneamente com o AI no 0734477-02.2024.8.07.0000, em razão de se insurgem contra a mesma decisão. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator